Tribunal: TJSP
Processo: 2187782-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Suspensão de CNH e bloqueio de cartões de crédito - Débito decorrente de rescisão contratual c.c. indenização por perdas e danos – A determinação de medidas executivas com fundamento no inciso IV do art. 139 do CPC, sejam sub-rogatórias, ou como no caso, coercitiva, de forma a pressionar o devedor ao cumprimento da obrigação, encontra limite

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Suspensão de CNH e bloqueio de cartões de crédito - Débito decorrente de rescisão contratual c.c. indenização por perdas e danos – A determinação de medidas executivas com fundamento no inciso IV do art. 139 do CPC, sejam sub-rogatórias, ou como no caso, coercitiva, de forma a pressionar o devedor ao cumprimento da obrigação, encontra limite nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, apresentando-se excessivas a restrição a utilização de CNH, necessária ao deslocamento autorizado em veículo em via pública, bem como utilização de cartões de crédito, indispensável para quem precisa de crédito, para aquisição de bens e serviços essenciais – Caso os devedores possuam algum veículo, pode-se requerer a penhora, mas não medidas aparentemente inócuas, por mera vindita ou capricho, pelo não recebimento espontâneo do crédito - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012882
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2187782-58.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante VERA
LUCIA BERTASSOL, são agravados JOÃO COSTA MELO e SHIRLEY BERTASSOL
MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187782-58.2019.8.26.0000 -Voto no 18.507
2
Agravo de Instrumento
Processo no 2187782-58.2019.8.26.0000
Relator: Alcides Leopoldo e Silva Júnior
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado
No de 1a Instância: 0020083-69.1996.8.26.0554
Comarca: Santo André (9a Vara Cível)
Agravante: Vera Lucia Bertassol
Agravados: João Costa Melo e outro
Juiz: José Francisco Matos
Voto n. 18.507
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de
Sentença Suspensão de CNH e bloqueio de cartões de crédito -
Débito decorrente de rescisão contratual c.c. indenização por
perdas e danos A determinação de medidas executivas com
fundamento no inciso IV do art. 139 do CPC, sejam sub-
rogatórias, ou como no caso, coercitiva, de forma a pressionar o
devedor ao cumprimento da obrigação, encontra limite nos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, apresentando-
se excessivas a restrição a utilização de CNH, necessária ao
deslocamento autorizado em veículo em via pública, bem como
utilização de cartões de crédito, indispensável para quem precisa
de crédito, para aquisição de bens e serviços essenciais Caso os
devedores possuam algum veículo, pode-se requerer a penhora,
mas não medidas aparentemente inócuas, por mera vindita ou
capricho, pelo não recebimento espontâneo do crédito - Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença,
da decisão reproduzida, nestes autos, às fls. 15, na parte que indeferiu o
pedido de suspensão da carteira de motorista e bloqueio dos cartões de crédito
dos executados, sob o fundamento de que a situação tratada nos autos nada
tem de excepcional a justificar a adoção das medidas em questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187782-58.2019.8.26.0000 -Voto no 18.507
3
Sustenta a recorrente que a execução se estende há
dezenove anos, já havendo sido realizadas diligências pelos sistemas
Bacenjud, Infojud e Renajud, sem nada resultar de positivo, além de ter sido
deferida a anotação do nome dos devedores na Central de Indisponibilidade
de bens e no Serasa Jud e, apesar de tudo, os agravados continuam
inadimplentes, de modo que a rejeição dos pedidos configura afronta à
efetividade da jurisdição e à razoável duração do processo, afigurando-se
razoável e adequadas as medidas requeridas em sede de cumprimento de
sentença, tratando-se de mecanismos indutivos ao cumprimento da sentença
amparados pelo art. 139, IV, do CPC/2015.
Pleiteia a concessão do efeito ativo e a reforma para que
seja deferida a suspensão da CNH e bloqueio dos cartões de créditos dos
agravados.
Indeferida a liminar (fls. 80/81), foram apresentadas
contrarrazões sustentando-se a manutenção da decisão (fls. 89/108).
É o Relatório.
Cuida-se de cumprimento de sentença em ação de
rescisão contratual c.c indenização por perdas e danos.

A determinação de medidas executivas com fundamento no
inciso IV do art. 139 do CPC, sejam sub-rogatórias, ou como no caso,
coercitivas, de forma a pressionar o devedor ao cumprimento da obrigação,
encontram limite nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
previstos no art. 8o do CPC/2015, apresentando-se excessiva a restrição de
utilização de CNH, necessária ao deslocamento autorizado em veículo em via
pública, e de utilização de cartões de crédito, indispensável para quem precisa
de crédito, para aquisição de bens e serviços essenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187782-58.2019.8.26.0000 -Voto no 18.507
4
Caso os devedores possuam algum veículo, pode-se
requerer a penhora, mas não medidas aparentemente inócuas após 19 anos de
execução a estimular o pagamento, por mera vindita ou capricho, pelo não
recebimento espontâneo do crédito.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica